Tribunal: TJPA
Processo: 0807201-19.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807201-19.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AM&S- AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, AMANDA MARRA SALDANHA, ALANA MARRA SALDANHA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “INDUBIO PRO SOCIETATE.” PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ID Nº 1772296
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em adequar o julgado ao

Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, mantendo, contudo, o acórdão de id nº 1772296, por restarem preenchidos os requisitos previstos no art. 16 da lei 8.492/92 com a redação dada pela lei 14.230/21, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AM&S- AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, AMANDA MARRA SALDANHA e ALANA MARRA SALDANHA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da
Ação Civil Pública n. 0007026-35.2018.8.14.0040,
em que foi deferida a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência para determinar:

a) A indisponibilidade dos bens de todos os réus, solidariamente, até o valor do contrato, por meio de bloqueio dos valores em conta bancária, via Bacen-JUD, bloqueio de veículos automotores, via RenaJUD e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens.

b) A suspensão do procedimento interno no âmbito da administração municipal de renovação do contrato em questão.” (Num. 10777-37 - Pág. 4)

Inconformados com os termos decisórios, os recorrentes interpuseram o presente recurso. Nas razões recursais, em breve síntese, sustentaram: 1) a legalidade da contratação direta da Sociedade de Advogados Agravante (AM&S- AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS) pelo Município de Parauapebas, sem licitação, apesar de o Município contar com Procuradoria própria, 2) Ausência de prova de dolo ou culpa a ensejar a configuração do ato de improbidade administrativa em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 8.429/92, 3) Ilegitimidade passiva das sócias AMANDA MARRA SALDANHA e ALANA MARRA SALDANHA, especialmente a segunda que não teria atuação nos casos do Município, uma vez que o Município de Parauapebas firmou contrato com a pessoa jurídica do escritório AM&SAMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 4) Demonstração de serviços prestados aos Município de Parauapebas para justificar a complexidade e a singularidade do objeto do contrato.

Diante disso, requereram a concessão do efeito suspensivo, o qual foi indeferido. No mérito, pleitearam a reforma integral da decisão recorrida.

Através do acórdão de id nº 1772296 - Pág. 1, neguei provimento ao agravo de instrumento.

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso especial, no qual sustentou a tese de divergência entre o fundamento do acórdão e as decisões já proferidas pelo STJ (id nº 1942801 - Pág. 41).

O recurso especial não foi admitido (id nº 2039158 - Pág. 2).

Em seguida, os recorrentes opuseram embargos de declaração.

Determinei que as partes se manifestassem acerca das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

As partes recorrentes requereram a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, se manifestou pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 8831985 - Pág. 3).

A Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo prosseguimento do feito sem a aplicação retroativa das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa a partir da Lei nº 14.230/21 (id nº

9468442 - Pág. 6).

Na pendência de julgamentos dos embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, devolvi os autos à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais.

Em seguida, a Vice-Presidência deste respeitável Tribunal de Justiça acatou os embargos e determinou a suspensão do recurso especial até o julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1199).

Em nova decisão, a Vice-presidência determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese dos autos deve ser submeter ao Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para nova análise.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia, nesta instância revisora, em perquirir se o acórdão que manteve a decisão 1º grau que, liminarmente, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, e determinou a suspensão do procedimento interno no âmbito da administração municipal de renovação do contrato em questão, deve ser adequado ao Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, § 4º que:

“
Art. 37 (...)

§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.".

Como é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 843.989, em 24 de fevereiro de 2022, admitiu por unanimidade um novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199), que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse viés, nota-se que quanto aos pressupostos e tipificações do ato improbo, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel, cujos prazos prescricionais terão como termo inicial a data da vigência da referida lei mais benéfica. Outrossim, segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, a aplicação da nova lei esbarra em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), o que não é o caso dos autos.

Assim, com as alterações promovidas, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16.
Na
ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a
demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (...)
”

Conforme o art. 16, § 3º, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens são: a
probabilidade da ocorrência
dos atos ímprobos alegados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, de forma cumulativa, a demonstração do
perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

Delineadas estas premissas, e voltando-me ao caso em apreço, impende registrar que, na exordial, o
Parquet
aduziu, em apertada síntese, que a contratação direta dos serviços de advocacia prestados pelos agravantes ao Município de Parauapebas ocorreu sem observância aos requisitos legais previstos na Lei n.º 8.666/93, caracterizando, portanto, a tipicidade do artigo 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92.

Re
ssaltou que o Município de Parauapebas possui uma Procuradoria-Geral em pleno funcionamento, instituída pela LC no 001 de 05 de julho de 2011, com alterações pela LC n° 003/2012.

Argumentou que o processo de inexigibilidade de licitação n° 6/2017-001 GABIN, foi encaminhado pelo chefe de gabinete do Sr. Prefeito para o setor de Licitações e Contratos, com validade de 12 meses, constando o valor mensal de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) perfazendo um total de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais).

Salientou, ainda, que pela leitura simples do objeto do contrato percebe-se que não há nenhuma indicação técnica sobre a qualidade ou complexidade do assessoramento jurídico a ser prestado. Trata-se de questões comezinhas da prática jurídica, em muito assemelhadas às competências conferidas à Procuradoria Municipal de Parauapebas previstas no Art. 2º, da LC Municipal n° 001/2011.

Pontuou que a sociedade de advogados não demonstrou no procedimento qualquer notória especialização ou outro requisito técnico que justificasse sua contratação direta, ou seja, não há especialização alguma, tampouco notória, (pelo menos que se tenha comprovado), do escritório AM&S - AMANDA SALDANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A Lei nº 8.666/93 estabelece a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos de advocacia que apresentem caráter singular, provenientes de profissionais ou empresas de notória especialização.

Este entendimento decorre da interpretação conjunta do art. 13, inciso V e do art. 25, II e §1º, todos da referida norma:

“Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a
:

(...)

V -
patrocínio ou defesa de causas judiciais
ou administrativas;”

Art. 25.

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação
;

§ 1
o
Considera-se de
notória especialização
o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Sobre o tema, vale a pena transcrever trecho doutrinário a respeito do assunto: “
O conceito de serviço técnico especializado consta do art. 13. O inc. II acrescenta duas exigências à contratação com inexigibilidade, a saber,
o objeto

singular da contratação e a notória especialização. A inexigibilidade apenas se configura diante da presença cumulativa dos três requisitos.
Ou seja, não basta configurar-se um serviço técnico profissional especializado, mas a contratação direta dependerá de constatar-se a existência de objeto singular. (...)
A contratação de serviços, nos casos do inc. II do art. 25, visa obter não apenas uma utilidade material. É evidente que interessa à Administração a produção de um certo resultado, mas a contratação também é norteada pela concepção de que esse resultado somente poderá ser alcançado se for possível contar com uma capacidade intelectiva extraordinária. O que a Administração busca, então é o desempenho pessoal de ser humano dotado de capacidade especial de aplicar o conhecimento teórico para a solução de problemas do mundo real. Ora, essas circunstâncias significam que cada sujeito encarregado de promover o serviço produzirá alternativas qualitativamente distintas. As soluções serão tão variadas e diversas entre si como o são as características subjetivas da criatividade de cada ser humano
.”
(Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, pgs. 496-497).

Ao se debruçar sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal sedimentou os parâmetros para a contratação direta, pela Administração, de serviços advocatícios:

IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros:
a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.
Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do Município de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais pressupostos para a contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa causa.

(STF. Inq 3074/SC. Primeira Turma. Relator Ministro Roberto Barroso. Dje 26/08/2014)

Na mesma expectativa é o entendimento do STJ:

(...) V - A inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da Lei n. 8.666/93 não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado.
Exige a conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a notória especialização dos profissionais ou empresas
(art. 25, II). Assim, deve prevalecer o entendimento exposto no decisum recorrido, e não aquele que pretende, ao arrepio da lei, generalizar a inexigibilidade de licitação para todas as contratações de serviços advocatícios. (...)

STJ. 2ª Turma. AREsp 1543113/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 10/03/2020.

Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, a mera existência de corpo jurídico no âmbito da municipalidade, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público (REsp n. 1.626.693/SP, Rel. Acd. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03/05/2017).

Por sua vez, o entendimento firmado pelo STF é de que “
o fato de a entidade pública contar com quadro próprio de procuradores não obsta legalmente a contratação de advogado particular para a prestação de serviço específico.
É necessário, contudo, que fique configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública, dada a especificidade e relevância da matéria ou a deficiência da estrutura estatal
” (Inq n. 3.074/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02/10/2014).

Portanto, os serviços fornecidos por escritório de advocacia, na hipótese de inexigibilidade de licitação, conforme delineados na Lei 8.666/93, devem ser de natureza singular e contar com profissionais de notória especialização.

No caso em comento, todavia, o contrato possui o seguinte objeto: "
consultoria e assessoria jurídica no Âmbito do Direito Civil e Público, com finalidade de atender as demandas especiais da administração municipal de Parauapebas, Estado do Pará".

Não obstante, é percebido inicialmente que o objeto descrito no contrato - apresentado de maneira sucinta e sem detalhes substanciais - aborda serviços de assessoria jurídica genéricos e comuns. Isso contrapõe, de maneira clara os fundamentos estabelecidos pelo art. 25, II, da Lei n.º 8.666/93.

Na realidade, indo de encontro ao dispositivo mencionado, a análise preliminar sugere que os serviços jurídicos poderiam ser realizados por qualquer profissional da área jurídica. Ademais, não existem indícios de que, no município de Parauapebas, seria inadequado ou ineficiente que os próprios membros do Poder Público prestassem tais serviços.

Com efeito, percebe-se que as responsabilidades atribuídas ao escritório contratado coincidem com as atribuições legalmente delegadas à Procuradoria do Poder Legislativo pela Lei Complementar Municipal 009/2012.

Sob esse aspecto, entendo que, ao menos neste estágio processual, de cognição não exauriente, a documentação concernente ao currículo e habilidades da sociedade de advogados contratada não parece evidenciar peculiaridades notáveis que justifiquem a contratação direta.

A princípio, dos documentos juntados aos autos não se vislumbra a notória especialização do escritório recorrente, que demonstre inequivocamente que o serviço jurídico oferecido é o mais apropriado para atender integralmente o propósito do contrato.

Além disso, como mencionado anteriormente, o objeto do contrato em si já é caracterizado pela generalidade.

É importante salientar que, para a não realização da licitação, não basta apenas a confiança pessoal do gestor público no contratado. É fundamental que a expertise do contratado seja avaliada por critérios objetivos, reconhecidos pelo mercado.

A esse respeito, no entanto, os recorrentes não apresentaram elementos capazes de refutar as alegações iniciais. Não há indícios, por exemplo, de que os agravantes sejam autores de obras jurídicas de destaque, que as advogadas sócias sejam conferencista conhecidas, ou que produza artigos ou publicações científicas em revistas reconhecidas no meio jurídico.

Ressalto que, conquanto possa se argumentar que, com as alterações promovidas na redação do art. 10, VIII, da LIA - que acresceram o trecho "acarretando perda patrimonial efetiva"-, agora há a necessidade de comprovação efetiva da quantia lesada, entendo que esta comprovação inconteste deve, a princípio, ser exigida no decorrer da instrução processual exauriente.

Reconheço a magnitude do caso e julgo pertinente enfatizar que, em momentos anteriores e em processo correlato a este, adotei posicionamento distinto. Apesar de aparentemente contraditório, esclareço que a posição anteriormente adotada decorreu do fato de que as questões relacionadas à recente Lei de Improbidade Administrativa estavam em processo de discussão e amadurecimento nas instâncias superiores e neste respeitável Tribunal de Justiça.

Desse modo, no caso, tenho que há fortes indícios da prática dos atos descritos na petição inicial, sustentando a existência do
fumus boni juris
e do

periculum in mora
. Importante ressaltar que a avaliação aprofundada do elemento subjetivo nas ações dos réus será realizada durante a instrução probatória, permitindo um entendimento mais completo sobre a situação fática.

Considerando todas essas questões, e levando em conta as alterações normativas advindas da Lei nº 14.230/21, entendo que, por ora, a decretação da indisponibilidade de bens determinada na instância inferior deve ser mantida.

Destarte, a indisponibilidade não implica perda ou privação dos bens; trata-se de uma medida preventiva para assegurar a possibilidade de ressarcimento ao erário, evitando que o recorrente se desfaça dos bens, dificultando ou impedindo essa restituição.

Ressalta-se que, diante das limitações existentes nesta fase recursal e considerando a relevância do bem jurídico em questão, este respeitável Tribunal de Justiça tem reiteradamente defendido a manutenção da decretação de indisponibilidade de bens, prestigiando o princípio do "in dubio pro societate", de modo a assegurar a efetiva conclusão do processo de origem.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. PLEITO VISANDO À SUSPENSÃO DA ORDEM LIMINAR QUE DEFERIU A
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA RECORRENTE. FATOS APONTADOS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUE
INDICAM, EM TESE, DANO AO ERÁRIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO SOCIETATE
. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. DISPOSIÇÕES INSERIDAS À LEI N° 8.429/1997 PELA LEI N° 14.230/2021. CARÁTER PROCESSUAL DA NORMA SOBRE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESCABIMENTO. A APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL QUE ESTEJAM EM TRAMITAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO DE PROPORCIONAR A REVISÃO DE ATOS PROCESSUAIS JÁ CONSOLIDADOS
. CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURARIA INDEVIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802214-95.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. TÉRMINO DO MANDATO.
PERDA DE OBJETO.

MÉRITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de perda de objeto.
Há perda de objeto em relação à impugnação referente ao afastamento cautelar do Agravante do cargo, uma vez que o mandato se encerrou em dezembro de 2020, com a realização de novas eleições e posse de novo gestor municipal em janeiro de 2021, conforme documentos constantes no id. 12152076 - Pág. 1/8).
Recurso não conhecido neste aspecto.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

4. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

5. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades nos processos licitatórios realizados no decorrer do exercício do cargo de prefeito pelo Recorrente o que, conforme foi observado pelo Juízo de origem, somente foi possível de ser verificado diante do afastamento anterior do Recorrente em decorrência de decisões proferidas nos processos nº 0801120-54.2019.8.14.0021, 0801150-89.2019.8.14.0021 e 0801154-29.2019.8.14.0021 em que também se apuram irregularidades ocorridas na gestão do Agravante.

6. Dentre os vícios procedimentais que, em análise perfunctória, formam o convencimento acerca da existência de irregularidades, estão a ausência de termo de referência, documento obrigatório na modalidade licitatória empregada, conforme disposto no art. 9º, I do Decreto nº 5.504/2005 e art. 8º, I e II do Decreto nº 3.555/2000, além da falta de assinatura do chefe do setor de compras nos mapas de cotação de preços.

7. O perigo de dano revela-se pelo fato de que, diante dos fortes indícios de lesão ao erário, a medida de indisponibilidade se tornará ineficaz, se efetivada posteriormente.

8.
Recurso parcialmente conhecido e não provido à unanimidade
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803808-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

Esclareço que, a indisponibilidade não implica perda ou privação dos bens; trata-se de uma medida preventiva para assegurar a possibilidade de ressarcimento ao erário, evitando que o recorrente se desfaça dos bens, dificultando ou impedindo essa restituição.

Assim, neste estágio inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer como forma de resguardar o interesse público, tornando necessária a manutenção do acórdão do id nº 1772296 - Página 1.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024